Tribunal: TJBA
Processo: 8044528-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044528-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: LUCINETE FRANCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA ALVES DE CERQUEIRA, ANA CLARA ARAUJO FONSECA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM BIOMETRIA FACIAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC DE MENOR COM DEFICIÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por menor representado por sua genitora.

2. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes a contrato de empréstimo consignado não reconhecido, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

3. No recurso, a agravante sustenta a validade do negócio jurídico, afirmando que o contrato foi firmado mediante biometria facial em loja física, com disponibilização do crédito, e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, pleiteando a reforma da decisão.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática.

5. A parte agravada apresentou contrarrazões, reiterando a ocorrência de fraude e apontando a existência de outros processos e registros policiais envolvendo o mesmo preposto da instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado impugnado por alegado vício de consentimento; (ii) saber se é adequada e proporcional a multa diária fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

8. Embora a agravante tenha apresentado registros sistêmicos indicando a contratação mediante biometria facial, a parte agravada trouxe indícios consistentes de vício de consentimento, notadamente o relato de que a biometria teria sido colhida sob o pretexto de procedimento de segurança, além da notícia de múltiplas demandas semelhantes envolvendo a mesma agência, o que enfraquece a presunção de regularidade do negócio jurídico nesta fase de cognição sumária.

9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de assinatura, inclusive biométrica, não impede a concessão de tutela de urgência quando presentes indícios de irregularidade na manifestação de vontade, impondo-se a dilação probatória para apuração da validade do contrato.

10. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos recaem sobre Benefício de Prestação Continuada – BPC percebido por menor com transtorno do espectro autista e retardo mental moderado, verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência e tratamentos essenciais, sendo a redução significativa da renda familiar apta a comprometer a dignidade da pessoa humana.

11. Em situações análogas, este Tribunal tem mantido decisões que determinam a suspensão de descontos em benefícios previdenciários ou assistenciais quando presentes indícios de fraude ou vício contratual, reconhecendo a prevalência da proteção à verba alimentar.

12. Quanto às astreintes, a multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional ao porte econômico da agravante e à relevância do bem jurídico tutelado, atendendo à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, sendo admitida pela jurisprudência em casos de descumprimento de ordens judiciais que visam resguardar rendimentos de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos e fixou multa diária para o caso de descumprimento.

Tese de julgamento: A existência de contrato firmado com biometria facial não afasta, em juízo de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício assistencial quando presentes indícios de vício de consentimento e risco concreto à subsistência do beneficiário, sendo legítima a fixação de astreintes proporcionais para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300, 537, 931, 937, VIII, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8028495-63.2024.8.05.0000;

TJBA, AI nº 8035769-15.2023.8.05.0000;

TJBA, AI nº 8036019-48.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044528-94.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e agravado
LUCINETE FRANCO DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora